Tribunal: TJSP
Processo: 1513814-27.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1513814-27.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FABIANO APARECIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados
fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), SALLES ABREU E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.691
Apelação Criminal no: 1513814-27.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Nelson Augusto Bernardes de Souza.
Apelante: Fabiano Aparecido de Souza.
Apelado: Ministério Público.
Corréus: Douglas dos Santos Medeiros e Everson Luis Dionísio (autos
desmembrados).
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por FABIANO APARECIDO DE
SOUZA contra a r. sentença publicada em 28 de junho de 2019, lançada a fls.
167/175, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 157, §2o-A, inciso
I, do Código Penal, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 18 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 14
julho de 2018.
Busca o recorrente, em suma, a absolvição por insuficiência de
provas, negando a autoria e questionando o valor probante da declaração prestada
pela vítima e sua suficiência para embasar o decreto condenatório, invocando o
princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da causa de
aumento de emprego de arma pela não apreensão e perícia (fls. 188/191).
Constam as contrarrazões (fls. 199/204) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
221/232).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Com todo respeito ao entendimento exposto pela combativa defesa,
a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de
prova obtidos no curso da persecução criminal.
A materialidade é inconteste, sobretudo diante do auto de exibição e
apreensão de fls. 19/20 e 32/33, do auto de reconhecimento de pessoa de fl. 27, e da
prova oral colhida (mídia).
A autoria do crime também é induvidosa.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante subtraiu, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um veículo, documentos e
cartões bancários, pertencente à vítima Maria. Ela saía do supermercado quando o
acusado a surpreendeu, ameaçando-a com uma arma de fogo e exigindo a entrega
das chaves do veículo, evadindo-se do local em poder do automóvel da vítima.
Nesse sentido são as declarações da ofendida (fls. 05 e 11, CD), que
reconheceu o apelante com segurança; bem como os depoimentos dos policiais
Devair e Ederson (fls. 08/09, CD), os quais esclareceram que estavam em
patrulhamento quando avistaram o acusado junto com os corréus Douglas dos
Santos Medeiros e Everson Luis Dionísio (denunciados pelo crime de receptação
do veículo da vítima - autos desmembrados), quando estes últimos retiravam as
rodas do carro da ofendida, momento em que ao notaram a presença dos policiais
empreenderam fuga, mas foram detidos, confessando o apelante informalmente o
roubo do automóvel da vítima.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Daí que a posterior negativa do apelante não logrou convencer;
sendo certo que a defesa não produziu prova para fragilizar o conjunto de prova
incriminatória.
Assim, é de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos
impostos pela r. sentença combatida.
No que concerne à dosimetria da pena, não há reparo a ser feito.
Na primeira etapa da estimação, a pena base foi adequadamente
fixada no mínimo legal. Na sequência, diante da comprovada reincidência
(certidão fl. 139) houve majoração da pena na fração de 1/6, resultando em 04
anos e 08 meses e 11 dias-multa.
Na última etapa da dosimetria, pelo emprego de arma de fogo (§ 2o-
A, I, art. 157 do CP) houve o devido acréscimo legal de 2/3, findando a pena em 07
anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.
E não há falar em afastamento da qualificadora do emprego de arma
de fogo pela não apreensão e perícia, pois comprovada pela prova oral, inclusive
pela palavra da vítima. E conforme entendimento jurisprudencial, a simples
afirmação da vítima de que o roubador se utilizou de uma arma de fogo para ameaçá-
la já é suficiente para caracterizar a respectiva majorante, dispensando-se, inclusive,
a apreensão e perícia. Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA
ARMA. DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO, QUANDO PROVADA A
SUA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 61, INCISO I, DO CP. MAJORAÇÃO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
NECESSIDADE. 1. É DISPENSÁVEL A APREENSÃO DA ARMA
DE FOGO PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL
DE AUMENTO, PREVISTA NO § 2o, INCISO I, DO ART. 157 DO
CÓDIGO PENAL, QUANDO EXISTENTES OUTROS MEIOS
APTOS A COMPROVAR A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO NO
CRIME, O QUE OCORREU IN CASU COM O DEPOIMENTO
DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO PRÓPRIO ACUSADO.
PRECEDENTES DO STJ.” (STJ
5a TURMA
RESP
822161/RS, REL. MINISTRA LAURITA VAZ (1120), J.
19/09/2006, DJ 30.10.2006 P. 401).

Finalmente, o regime prisional fechado é o apropriado para o início
de cumprimento da pena privativa de liberdade, dados os contornos de gravidade
diferenciada dos crimes. O crime de roubo praticado mediante emprego de arma
desencadeia na vítima maior temor, inclusive no que se refere à integridade física e à
vida, pelo que o regime prisional mais adequado como resposta penal para o autor só
pode ser o fechado, que ora se confirma, não alcançando o intermediário a finalidade
retributiva e intimidativa que é o desiderato da pena, em respeito às Súmulas 718 e
719 do STF.
Além do mais, somente tal regime proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações
semelhantes, como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, dados
os contornos de gravidade diferenciada do crime, da angústia difusa que provoca e
do sentimento generalizado de insegurança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, no
mais, a r. sentença atacada por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator